Tribunal: TJPA
Processo: 0001582-06.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº___________________

PROCESSO Nº 0001582-06.2017.8.14.0024
1ª TURMA DE DIERITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: PHILIPPE MARTINS BARROS
ADVOGADO (A): RODRIGO SOUZA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR (A): DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
REVISOR (A): DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT DO CPB EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. 2. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE
.
TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585
.

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência anterior ao crime, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena e para realizar a compensação entre a

referida atenuante e a agravante da reincidência; e, após a reanalise na dosimetria da pena dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, modifico a pena definitiva para 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, sob o regime inicial semiaberto, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
PhIlippe Martins Barros
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 215/218, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o
nas sanções punitivas do
art. 180, caput do Código Penal Brasileiro
(receptação) em concurso material com o crime do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena total de
07 (sete) anos de reclusão

e ao pagamento de 90 (noventa) dias multa
, sob o regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 02/02/2017, por volta das 22h, na Comunidade Três Bueiras, município do Trairão/PA, os denunciados mataram a vítima Jusenilson de Oliveira Cirino, mediante disparo de arma de fogo e tentaram matar a vítima Dione Oliveira Santos. Em seguida fugiram do local utilizando uma motocicleta roubada/furtada. A arma utilizada para a prática do crime pertencia ao réu Philippe, o qual a portava sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda segundo a denúncia, JUSENILSON estava em um bar com alguns amigos, saiu do bar em companhia de uma mulher e ao retornar posteriormente seus amigos não estavam mais no local, teria então se desentendido com os réus, foi chamar seus amigos dizendo que havia sido roubado e retornou ao bar, ocorreu confusão entre vítimas e réus, momento em que RENALDO sacou arma de fogo e disparou contra Jusenilson, levando-o a morte, tentando ainda contra a vida de Dione.

A denúncia foi recebida no dia 150/03/2017, às fls. 86.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual (fls. 133 e 179).

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria ofereceu razões de apelação às fls. 229/234, requerendo a reforma da pena fixada, para que seja reconhecida, na segunda fase de dosimetria da pena, a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d do CPB e posteriormente a realização a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 289/237, pugna pelo parcial provimento para que seja somente reconhecida a atenuante de confissão espontânea.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, às fls. 246/249, que se pronunciou pelo provimento integral do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

O Apelante requer a reforma da pena fixada, para que seja reconhecida, na segunda fase de dosimetria da pena, a atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d do CPB e posteriormente a realização a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Philippe Martins Barros nas sanções punitivas do
art. 180, caput do Código Penal Brasileiro
(receptação) em concurso material com o crime do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena total de
07 (sete) anos de reclusão

e ao pagamento de 90 (noventa) dias multa
, sob o regime inicial
semiaberto.

-QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CPB)

O apelante foi condenado a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime do art. 180, caput do CPB.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 217-v que ao recorrente foi fixada a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a presença da agravante de reincidência (art. 61, inciso I do CPB), elevando a pena em 1/6, ou seja em 06 (seis) meses de reclusão.

Não reconheceu causas atenuantes.

Nota-se, pelo interrogatório do réu em juízo, que o mesmo confessou a prática dos delitos imputados, conforme o descrito na própria sentença.

Assim, reconheço ao réu a causa atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.

Desta forma, defiro, igualmente, o pedido de compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, pois em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo já tese firmada da matéria, no caso, o Tema 585: ¿É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência¿.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇ¿O INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM ATENUANTE DA CONFISS¿O ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "b", e
§ 3º, DO CP. AGRAVO N¿O PROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado na Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

2. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos.

3. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

4. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão e sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis à agravada, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da sanção, a teor do contido no art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 5. Agravo
regimental n¿o provido. (STJ. AgRg no REsp 1637788/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma condenação transitada em julgado anterior, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.

Entendo, conforme o entendimento acima, que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se compensam integralmente. Portanto, deve a pena nesta fase, ser alterada para o quantum de 03 (três) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, não havendo causas de diminuição e de aumento de pena altero a pena do art. 180 do CPB para
03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
- QUANTO AO CRIME DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003)

O apelante foi condenado a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Na
primeira fase
, nota-se às fls. 217-v que ao recorrente foi fixada a pena-base 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a presença da agravante de reincidência (art. 61, inciso I do CPB), elevando a pena em 1/6, ou seja, em 06 (seis) meses de reclusão.

Não reconheceu causas atenuantes.

Nota-se, pelo interrogatório do réu em juízo, que o mesmo confessou a prática dos delitos imputados, conforme o descrito na própria sentença.

Assim, reconheço ao réu a causa atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, ¿d¿ do CPB.

Desta forma, defiro, igualmente, o pedido de compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, pois em sintonia com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tendo já tese firmada da matéria, no caso, o Tema 585: ¿É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência¿.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇ¿O INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM ATENUANTE DA CONFISS¿O ESPONTÂNEA. POSSIB
ILIDADE
. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, "b", e § 3º, DO CP. AGRAVO N¿O PROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado na Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

2. Tratando-se de condenado que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, como na hipótese dos autos.

3. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito"; e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".

4. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão e sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis à agravada, o regime semiaberto é o cabível para o início do cumprimento da sanção, a teor do contido no art.
33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 5. Agravo regimental n¿o provido. (STJ. AgRg no REsp 1637788/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma condenação transitada em julgado anterior, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea.

Entendo, conforme o entendimento acima, que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se compensam integralmente. Portanto, deve a pena nesta fase, ser alterada para o quantum de 03 (três) anos de reclusão.

Na
terceira fase
, não havendo causas de diminuição e de aumento de pena altero a pena do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para
03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Por fim, operado o concurso material de crimes dos crimes em tela, somando-se as penas aplicadas, torno a pena final e definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa
, sob o regime inicial
semiaberto, conforme o já estabelecido na sentença
.

Mantenho os demais termos da sentença.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Philippe Martins Barros
e lhe dou
provimento
para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria da pena e para realizar a compensação entre a

referida atenuante e a agravante da reincidência; e, após a reanalise na dosimetria da pena dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, modifico a pena definitiva para
06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa
, sob o regime inicial
semiaberto
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

.